Tribunal: TJMT
Processo: 1004506-37.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004506-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUDINEI PEREIRA - CPF: 298.796.551-68 (APELADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença proferida em cumprimento de sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, ante o cumprimento voluntário da obrigação de fornecer medicamento de uso contínuo a paciente portador de polineuropatia inflamatória progressiva. A sentença corrigiu de ofício o valor da causa com base em orçamentos privados e condenou o ente estadual, exclusivamente,
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais escalonados sobre esse valor.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a correção de ofício do valor da causa, com base em orçamentos privados, pode ser substituída pela Tabela CMED, com fundamento no Tema 1033/STF; e (
ii
) saber se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com distribuição solidária da responsabilidade sucumbencial entre os entes federativos demandados.

III. Razões de decidir

3.
Valor da causa.
A correção de ofício do valor da causa encontra respaldo nos
arts
. 291 e 292 do CPC, pois os orçamentos privados constituíam, à época da propositura do cumprimento de sentença, o único parâmetro concreto disponível para aferição da dimensão econômica da prestação. Com o cumprimento voluntário da obrigação, a questão tornou-se superada, operando-se a preclusão. O Tema 1033/STF não impõe a Tabela CMED como único critério válido para a fixação do valor da causa em sede de cumprimento de sentença regido pelo CPC.

4.
Honorários advocatícios — apreciação equitativa.
Nas demandas em que se postula do Poder Público a satisfação do direito à saúde mediante obrigação de fazer, os honorários são fixados por apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do bem jurídico tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, na forma do Tema 1313/STJ. Observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC — natureza e importância da causa, singularidade do trabalho na judicialização da saúde e tempo de tramitação —, fixam-se os honorários em R$ 4.000,00 por apreciação equitativa.

5.
Responsabilidade solidária.
A solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde, assentada pelo STF no Tema 793 (RE
855.178/SE) com fundamento nos
arts
. 23, II, e 196 da CF, alcança a verba sucumbencial. A condenação exclusiva do ente estadual é indevida. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser distribuída entre os litisconsortes passivos vencidos na proporção de 50% para cada ente, sem prejuízo da solidariedade perante o credor, na forma do art. 87, §§ 1º e 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente no capítulo dos honorários advocatícios, arbitrando-os por apreciação equitativa em R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC e do Tema 1313/STJ, a serem suportados solidariamente pelos entes demandados, na proporção de 50% para cada um, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
“
1. Em cumprimento de sentença que determinou o fornecimento de medicamento pelo Poder Público, o valor da causa fixado com base em orçamentos privados não comporta revisão quando a obrigação já foi voluntariamente cumprida, operando-se a preclusão da matéria. 2. Nas ações de obrigação de fazer voltadas à satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313/STJ. 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, fundada nos
arts
. 23, II, e 196 da CF e no Tema 793/STF, alcança a verba sucumbencial, devendo os honorários
ser
distribuídos proporcionalmente entre os litisconsortes passivos vencidos, sem prejuízo da solidariedade perante o credor.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC/2015,
arts
. 87, §§1º e 2º, 85, §§2º e 8º, 291, 292, 924, II, e 996.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793; STF, RE 666.094, Tema 1033; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Tema 1313.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1004506-37.2024.8.11.0015, movido por
CLAUDINEI PEREIRA
em face do ora apelante e do Município de Sinop,
julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, ante o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento
“
Imunoglobulina Humana
E
ndovenosa
”
. Na mesma oportunidade, o juízo corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 675.000,00, com base nos orçamentos acostados aos autos, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais escalonados sobre esse valor.

Nas razões recursais, o apelante se insurge em dois aspectos: (i)
a atualização de ofício do
valor da causa fixado com base em orçamentos privados, sustentando que o parâmetro correto seria a Tabela CMED, por força do RE 666.094/STF (Tema 1033); e (
ii
) a necessidade de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, com distribuição proporcional da responsabilidade sucumbencial entre os entes demandados.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
250401691
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando
pelo provimento do recurso, para aplicação do Tema 1313 do STJ e distribuição solidária da sucumbência
(Id.
360687362
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
relatado, trata-se

de

apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1004506-37.2024.8.11.0015, movido por
CLAUDINEI PEREIRA
em face do ora apelante e do Município de Sinop, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, ante o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento
“
Imunoglobulina Humana
E
ndovenosa
”
. Na mesma oportunidade, o juízo corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 675.000,00, com base nos orçamentos acostados aos autos, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais escalonados sobre esse valor.

I — DO VALOR DA CAUSA

A correção de ofício do valor da causa para R$ 675.000,00, realizada com amparo nos orçamentos de menor valor juntados pela parte autora, encontra respaldo no entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico perseguido na demanda, a teor dos art
igos
291 e 292 do CPC.

No caso, à época da propositura do cumprimento de sentença, os orçamentos privados constituíam o único parâmetro concreto disponível para aferição da dimensão econômica da prestação reclamada. A sentença, ao corrigi-lo de ofício, atendeu à regra processual aplicável ao caso.

A pretensão do apelante de substituir esse parâmetro pela Tabela CMED não encontra acolhida no presente momento processual. Isso porque o feito já se encerrou com o efetivo cumprimento da obrigação, fato que retirou a utilidade prática da discussão sobre o preço unitário do medicamento e a metodologia de cálculo da quantidade. A questão do sobrepreço nos orçamentos, que poderia ser relevante para eventual bloqueio de verbas públicas, tornou-se superada com a satisfação voluntária da obrigação, operando-se a preclusão quanto a esse ponto.

Ademais, o Tema 1033/STF (RE 666.094), tal como interpretado em seu alcance, disciplina o critério de ressarcimento ao prestador privado quando determinado judicialmente, não impondo, de forma direta e automática, a Tabela CMED como único parâmetro válido para a fixação do valor da causa em sede de cumprimento de sentença regido pelo CPC.

II — DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN
)
,

fixou tese no sentido de que, nas demandas em que se postula do Poder Público a satisfação do direito à saúde mediante obrigação de fazer, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda.

A incidência do Tema 1313 ao caso é inequívoca: trata-se de cumprimento de sentença que determinava o fornecimento de medicamento de uso contínuo a paciente portador de polineuropatia inflamatória
progressiva, no qual o bem jurídico protegido
,
a saúde e a vida
,
não admite precificação.

Nessa linha, para o arbitramento equitativo, devem ser observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado
pel
o tempo exigido.

Considerados esses fatores
,
mormente a natureza e
a
importância da causa, a singularidade do trabalho desenvolvido no âmbito da judicialização da saúde, e o tempo de tramitação do feito, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, proporcional e alinhado ao padrão adotado por esta Câmara em casos análogos.

III — DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS HONORÁRIOS

A sentença imputou a condenação em honorários exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. A correção impõe-se.

O Município de Sinop
(MT)
integrou o polo passivo da obrigação de fazer, e a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde é assentada pelo STF no RE 855.178/SE (Tema 793), por força dos art
igos
23, II, e 196 da Constituição Federal. A solidariedade material da obrigação principal alcança, por corolário lógico, a verba sucumbencial, conforme orientação firmada pelo próprio Tema 1313/STJ e pelos precedentes internos desta Câmara.

Na forma do art. 87, §§ 1º e 2º, do CPC, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuída expressamente entre os litisconsortes passivos vencidos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente, sem prejuízo da solidariedade perante o credor.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários formulado pela parte apelada em contrarrazões: não merece conhecimento. Cuida-se de pedido novo veiculado por quem não interpôs recurso independente, o que configura pretensão processualmente inadmissível, vedada pelo art. 996 do CPC.

IV — DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

à
apelação do Estado de Mato Grosso para
reformar
a sentença exclusivamente no capítulo dos honorários advocatícios, arbitrando-os por apreciação equitativa em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, nos termos do art. 85, §8º, do CPC e do Tema 1313 do STJ, a serem suportados solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, na proporção de 50% para cada ente,
mantendo-se
os demais termos da sentença, inclusive o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026